Tribunal: TJES
Processo: 5005802-13.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Readaptação
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005802-13.2025.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: PATRICIA GREYCE RODRIGUES VIEIRA

RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros

RELATOR(A):

THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE RECURSO INOMINADO Nº:
5005802-13.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
PATRICIA GREYCE RODRIGUES VIEIRA

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA, INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES) IPVV

JUIZ(A) SENTENCIANTE:
Dr.(a) FABRICIA GONÇALVES CALHAU NOVARETTI
JUÍZA RELATORA:
Dr.(a) THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO NO CURSO DA LIDE. PRAZO RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO EXTRAORDINÁRIO OU EXPOSIÇÃO A AMBIENTE NOCIVO. COINCIDÊNCIA COM PERÍODO DE RECESSO E FÉRIAS ESCOLARES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR ADMINISTRATIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela servidora em face da r. sentença que julgou improcedente o pedido de danos morais decorrente de suposta demora na conclusão de processo administrativo de readaptação. A recorrente, professora municipal, alega que a inércia da administração em formalizar sua readaptação após o pedido em 11/12/2024 gerou abalo extrapatrimonial. A sentença de primeiro grau entendeu que a tramitação administrativa ocorreu dentro da normalidade, não restando comprovada ofensa aos direitos da personalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em verificar se o tempo de tramitação do processo administrativo de readaptação (aproximadamente quatro meses), considerando a natureza da função e os períodos de interrupção letiva, configura dano moral indenizável ou se constitui mero aborrecimento inerente à burocracia estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manutenção da sentença é medida que se impõe. O pedido administrativo foi protocolado em 11/12/2024, data em que o calendário escolar do magistério se aproxima do encerramento. A recorrente, ocupante de cargo de regência, usufruiu do recesso e das férias regulamentares em janeiro, período em que não houve prestação de serviço nem exposição a riscos laborais. O prazo total de aproximadamente 120 dias para o trâmite, incluindo a complexidade da perícia médica e formalidades entre Município e IPVV, mostra-se razoável.
Não há prova de que a servidora tenha sido compelida a exercer atividades incompatíveis com sua saúde
, uma vez que grande parte do período de suposta mora coincidiu com seu afastamento legal para descanso. A situação configura mero dissabor do cotidiano administrativo, insuficiente para gerar o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

DISPOSITIVO:
CONHECER do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

TESE JURÍDICA:
A tramitação de processo administrativo de readaptação funcional em prazo razoável, desacompanhada de prova de exposição efetiva do servidor a condições nocivas de trabalho ou de prejuízo extraordinário à saúde, configura mero dissabor e não enseja dano moral.
Jurisprudência relevante citada:
TJSE, RI 0014442-97.2020.8.25.0001, Rel. Fernando Clemente da Rocha, 1ª Turma Recursal, j. 20.10.2023; TJMT, Apelação Cível 0001900-37.2016.8.11.0014, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.09.2019.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 16908096) interposto por
PATRICIA GREYCE RODRIGUES VIEIRA
em face da r. sentença (ID 16908095) que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado contra o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e o
IPVV
.

Narra a autora que protocolou pedido de readaptação em 11/12/2024 e que a demora na conclusão do feito causou-lhe transtornos. A sentença reconheceu a perda do objeto quanto à obrigação de fazer (conclusão do processo ocorrida em abril/2025) e julgou improcedente o dano moral, por entender que o tempo de espera foi razoável e sem provas de violação à honra.

Em razões recursais, a servidora pugna pela reforma da sentença, alegando sofrimento e desrespeito à sua condição de saúde.

Contrarrazões apresentadas pelo Município no ID 16908098.

É o relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 da Lei nº 9.099/95, conheço do recurso.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita em favor da Recorrente (art. 98, do CPC), em razão da comprovada situação de insuficiência econômica (ID 16907231).

Analisando os autos, entendo ser o caso de
manutenção integral
da sentença.

Analisando o conjunto probatório, verifica-se que não assiste razão à recorrente, devendo ser mantida integralmente a sentença de improcedência.

Conforme se extrai dos autos, o pedido administrativo de readaptação funcional foi protocolado em 11/12/2024, tendo sido concluído no mês de abril de 2025, resultando em tempo total de tramitação aproximado de quatro meses.

Tal lapso temporal, por si só, não caracteriza mora administrativa apta a gerar dano moral, sobretudo quando considerado que o procedimento envolve avaliação médica especializada e análise administrativa quanto à compatibilidade funcional da servidora, conforme observado no processo administrativo colacionado no ID 16908089.

Além disso, é relevante observar que a recorrente exerce o cargo de professora da rede municipal, sendo notório que o período compreendido entre a segunda quinzena de dezembro e o mês de janeiro corresponde ao recesso e férias escolares, tratando-se de fato notório (Art. 374, I, do CPC), ocasião em que não há exercício da atividade de regência em sala de aula.

Assim, durante parcela significativa do período apontado como suposta demora, a própria servidora encontrava-se em gozo de descanso remunerado, circunstância que enfraquece a alegação de exposição a atividade incompatível com sua condição de saúde.

Nesse contexto, não se verifica violação aos princípios da eficiência e razoabilidade administrativa, previstos no art. 37 da Constituição Federal.

Cumpre destacar que a jurisprudência pátria tem entendido que a demora moderada na tramitação de processos administrativos, desacompanhada de prejuízo concreto ou situação excepcional de constrangimento, não enseja reparação por dano moral, configurando mero dissabor inerente às rotinas burocráticas da Administração Pública.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DEMORA NA ANÁLISE DE REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO . MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Recurso Inominado Nº 202301017198 Nº único: 0014442-97 .2020.8.25.0001 - 1ª TURMA RECURSAL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Fernando Clemente da Rocha - Julgado em 20/10/2023) (TJ-SE - RI: 00144429720208250001, Relator.: Fernando Clemente da Rocha, Data de Julgamento: 20/10/2023, 1ª TURMA RECURSAL)

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E DANO MORAL – DEMORA NA ANÁLISE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO EM OBSERVÂNCIA AO ART. 85 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A demora da administração pública em responder a requerimento administrativo não ultrapassa os limites de um mero aborrecimento cotidiano, não configurando, portanto, dano moral, pois de tal ato não sobrevém abalo moral capaz caracterizar sofrimento ou humilhação que dê ensejo à indenização . 2. Mantém-se os honorários advocatícios arbitrados na sentença com observância ao que dispõe o art. 85 do CPC. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00019003720168110014, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 02/09/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/09/2019)

No caso concreto, a recorrente não demonstrou ter sido compelida a exercer atividades incompatíveis com suas limitações físicas, tampouco comprovou agravamento de seu estado de saúde ou qualquer situação excepcional que extrapole os limites do cotidiano administrativo.

Assim, ausente a comprovação de prejuízo concreto ou violação aos direitos da personalidade da servidora, correta a conclusão da sentença ao reconhecer que a situação narrada não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, circunstância que afasta a configuração do dano moral indenizável.

Diante disso, não se verifica qualquer ilegalidade ou abuso por parte da Administração Pública que justifique a reforma da sentença.

Conforme o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOICE CANAL

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto de voto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se no sistema PJe. Intimem-se.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)